Tribunal: TJES
Processo: 5019948-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019948-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO FERREIRA CEZAR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019948-02.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
CAIO FERREIRA CEZAR

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada por CAIO FERREIRA CEZAR em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Alega a parte autora que sofreu a negativação indevida em seu nome pela dívida de R$20,91 e 172,33 (Id. 35465582), em relação à fatura com vencimento em 09/05/2023 e 05/05/2023, respectivamente.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”

Em sede recursal, a parte autora alega ausência de notificação extrajudicial, obrigatoriedade de notificação prévia e reitera os demais pedidos da inicial.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação a dívida a negativação, entretanto não ocorreu a prévia comunicação sobre a negativação.

As decisões reiteradas destacam que mesmo em virtude da inadimplência, a negativação do nome da parte autora descumpriu as disposições legais sobre o tema, uma vez que, diante da essencialidade do produto/serviço, a lei exige notificação prévia.

Assim, verifico que a parte autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, , quando o Requerido não comprovou a notificação prévia do débito, eis que deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Cito a sentença
:

“A ré demonstrou em sua defesa (id. 38656743, pág 02) que as dívidas relacionadas à instalação elétrica em nome do autor foram pagas com seis meses de atraso, o que deu causa à negativação. Aliás, a ré também demonstrou que ainda há débitos no sistema em nome da unidade consumidora, em razão da multa e juros do período pago em atraso da fatura de maio de 2023. Logo, caberia ao autor comprovar a quitação desses débitos na data do vencimento, o que não aconteceu. Na verdade, em sua inicial, o autor informou que não havia dívida, mas mesmo assim estava sendo negativado. Posteriormente mudou sua narrativa ao afirmar que o ponto controvertido seria a falta de notificação sobre a negativação (réplica id. 38720105), deixando portanto, de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. I do CPC). Assim, diante da ausência de comprovação de pagamento na data do vencimento, considero regular a negativação em nome do autor. Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

A inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação, enseja o dano moral presumido. Para a inclusão de consumidor em cadastros de devedores, é necessária a comunicação prévia e por escrito. A ausência da notificação prévia enseja o cancelamento da respectiva inscrição.

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)